Tribunal: TJBA
Processo: 8078418-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078418-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAMILA SILVA DE ASSIS e outros (2)

Advogado(s)
:
LAURA MOURA LACERDA SANTOS

APELADO: CEREZO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
PAULA PEREIRA PIRES, FERNANDA ALVES TINOCO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FESTA DE FORMATURA. NÃO PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA EMPRESA ORGANIZADORA CONSTATADO. DATA MARCADA POR NÃO MEMBRO DA COMISSÃO DE FORMATURA. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE 04 FORMANDOS. APELANTES INCLUSAS. GRUPO DE FORMANDOS E EMPRESA CIENTES. DATA MARCADA COM MENOS DE 60 DIAS ANTES DO EVENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS REFERENTES À SOLENIDADE. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DE JUSTA EXPECTATIVA À REALIZAÇÃO DE UM SONHO JUNTO Á FAMILIARES E AMIGOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação indenizatória decorrente de descumprimento contratual que impossibilitou às Recorrentes de participarem de sua solenidade - formatura do curso de Enfermagem.

II. Questão em discussão:
Se a falha na prestação dos serviços e descumprimento contratual restaram comprovados, e se é cabível a de devolução dobrada dos valores pagos referentes à cerimônia de formatura, com fixação de danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora ora Recorrente, e condenação da Apelada em honorários sucumbenciais de 20%.

III. Razões de decidir:
Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação quanto aos danos morais, na medida em que esse restou indeferido com base no entendimento do Magistrado singular de que não houve falha na prestação dos serviços pela Apelada que o justificasse. Dessa forma, a não concordância das Recorrentes com o entendimento expresso pelo Juízo não implica em falta de fundamentação, sobretudo quando essa embasou a decisão consignada.

No caso em comento, observa-se que a questão submetida a análise pelas ora Recorrentes não é sobre prejuízos decorrentes de remarcação da solenidade da formatura devido ao período de calamidade pública vivenciado com a pandemia da COVID 19, motivo pelo qual, a sentença comporta reforma no tocante a aplicação da Lei 14.046/2020 e demais normativos correlatos, bem assim no ponto em que afastou a responsabilidade objetiva da empresa organizadora do evento, a Apelada.

Isso porque, a demanda objetiva restituição dos valores pagos referentes a solenidade da qual não puderam participar e danos morais decorrentes da frustração da justa expectativa que nutriram de vivenciar o ato solene juntamente com familiares e amigos, devido a marcação da solenidade pela maioria dos formandos, sob a representação de formanda não integrante da comissão de formatura, em data cuja indisponibilidade das Autoras já havia sido informada ao grupo e a empresa, na reunião realizada com menos de 60 dias da realização do evento. Porém, o valor deve ser adequado e proporcional, ao caso, entendo por ser no valor de R$ 5.000,00 para cada autora.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Certo é que, a empresa e os demais formandos, cientes da impossibilidade de participação de alguns dos colegas no ato solene na data escolhida, ao manterem-na, assumiram o risco da operação, ficando sujeitos às consequências contratuais do ato, sendo a responsabilidade da empresa empresa ora Apelada objetiva, cabível portanto, o ressarcimento às Recorrentes dos valores pagos especificamente somente a solenidade da qual não puderam participar e não lhe foi oportunizado possibilidade de desistência antes dos 60 dias do evento, a qual, não verificada a má fé da Recorrida, deve ocorrer de forma simples, bem assim resta configurado o dano extrapatrimonial pela violação da justa expectativa delas quanto a realização de um sonho e projeto não concretizados, que não deram causa e não puderam impedir.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078418-26.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante CAMILA SILVA DE ASSIS e outros (2) e como Apelado CEREZO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça